Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO E DE OBSERVÂNCIA DE NORMAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE SEGUE ATRÁS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Nos termos do art. 29, II do Código Brasileiro de Trânsito: “O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”
2. É presumível a culpa do condutor que abalroa a traseira do veículo que segue à frente. Tal presunção decorre da obrigação do motorista de manter o domínio do automóvel a todo tempo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, assim como de manter distância de segurança dos demais veículos (art. 28, do Código Brasileiro de Trânsito).
3. De acordo com a regra geral de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Sendo assim, cabia à ré provar que o associado ou terceiro contribuíram para o infortúnio, porquanto não trouxe qualquer prova divergente da dinâmica dos fatos constante nos autos, assim como daquela constante no laudo pericial elaborado por órgão público.
5. Nesse cenário, sem a comprovação de que o associado ou terceiro tenham concorrido de alguma forma para o acidente, e diante das disposições do CTB, assim como das provas acostadas aos autos, restou demonstrada de forma cabal a culpa exclusiva da apelada no acidente de trânsito objeto da lide.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.